Tribunal: TJDFT
Processo: 0741175-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741175-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPAK COMERCIO DE ALIMENTOS AGRAVADO: EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DEPAK COMÉRCIO DE ALIMENTOS (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, Processo no 0734655-16.2022.8.07.0001, movida por EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, considerou insuficiente o depósito elisivo e manteve a ordem de despejo (ID 142927390 dos autos principais). Nas suas razões recusais (ID 41907369), a recorrente narra que, na origem, a agravada ajuizou ação de despejo por falta de pagamento em face de I.G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, alegando que firmou com ela contrato de locação para fins comerciais, tendo por objeto o imóvel situado na SHCN 109, Bloco A, Loja 70, Asa Norte, Brasília/DF, pelo prazo de 36 meses, com início em 09/05/2013, pelo valor mensal de R$1.151,31. Aduziu que se encontravam inadimplidos os aluguéis e outros débitos contratuais, vencidos em 09/08/2022 e 09/09/2022, perfazendo o montante de R$10.056,64, até 12/09/2022. Expõe, ainda, que em 03/08/2022 teria notificado a locatária a desocupar o imóvel por denúncia vazia, no prazo de 30 dias, mas não houve a desocupação voluntária. Informa que, na qualidade de atual ocupante do imóvel, peticionou nos autos, comprovando o depósito elisivo, nos termos do artigo 59, §3o, da Lei de Locação, e informando que a multa cobrada pelo condomínio havia sido suspensa por decisão judicial proferida no Processo no. 0730486-83.2022.8.07.0001, movido pela agravante em face do condomínio. Diz que, intimada para se manifestar sobre o depósito, a agravada alegou insuficiência. Assevera que, antes de ser proferida a decisão, mesmo discordando do valor, realizou a complementação do depósito. Argumenta que o magistrado não atentou para o fato de que não há débito remanescente. Discorre sobre sua legitimidade passiva, alegando ser a atual ocupante do imóvel, em razão de sublocação, fato reconhecido pelas partes. Acrescenta que possui contrato de locação de duas lojas – a 70 e a 74 –, está no local desde fevereiro de 2017, ou seja, há mais de 5 anos e sempre pagou em dia os aluguéis e as parcelas do IPTU, que totalizavam R$2.467,68. No entanto, em agosto de 2022, a agravada emitiu boleto no valor de R$6.440,13, que compreendia, além do aluguel e IPTU, 3 multas aplicadas pelo condomínio, no valor de R$1.212,00, cada, as quais estão sendo objeto de ação anulatória e encontram-se suspensas por decisão judicial. Diz que, mesmo tendo informado sobre a aludida ação, as multas foram cobradas. Alega que a agravada estava, na verdade, pretendendo forçar o inadimplemento da agravante para reaver o imóvel. Insiste nos argumentos de que efetuou o depósito elisivo e não está inadimplente. Pondera ser muito conhecida no local e tem vários funcionários que dependem do emprego. Argumenta que as multas cobradas pelo condomínio são ilegais e estão sendo discutidas judicialmente. Discorre sobre o depósito elisivo e a possibilidade de complementação, nos termos do artigo 62, inciso III, da Lei de Locação. Sustenta, ainda, que não recebeu nenhuma notificação para desocupação do imóvel por denúncia vazia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 41907386). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para conceder o efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 14/09/2022, a agravada ajuizou ação de despejo em face de I.G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, tendo por objeto o imóvel localizado na SHCN 109, Bloco A, Loja 70, Asa Norte, Brasília/DF. Para tanto, fundamentou seu pedido no inadimplemento dos aluguéis, parcelas de IPTU e outros débitos contratuais vencidos em 09/08/2022 e 09/09/2022, perfazendo a quantia de R$10.056,64 até 12/09/2022, bem como denúncia vazia, eis que notificado para desocupar o imóvel em 30 dias, o locatário não o fez voluntariamente. A tutela de urgência foi deferida para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, condicionada ao depósito da caução pela autora/agravada (ID 136725505 dos autos de origem). Posteriormente, a autora peticionou pedindo que a diligência fosse cumprida em face de eventual ocupante do imóvel (ID 136846243). Não obstante a alegação da agravante de que realizou o depósito elisivo dos aluguéis e demais encargos, verifica-se que a ação de despejo não se funda apenas na falta de pagamento, mas também na denúncia vazia. O artigo 57, da Lei no. 8.245/91, dispõe sobre a locação não residencial: Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. No caso, o contrato de locação foi firmado pelo prazo de 36 meses, com início em 09/05/2013 e término em 09/05/2016, passando a vigorar por prazo indeterminado desde então (ID 136694915). A agravada comprova a notificação direcionada à locatária ou qualquer ocupante do imóvel, para, com amparo nos artigos 46, §2o, e 57, ambos da Lei no. 8425/91, desocupar o imóvel por denúncia vazia, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da notificação (ID 136694919). Conforme certidão do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, a agravante foi notificada em 11/08/2022, na pessoa de Inácio Gonçalves (garçon) (ID 136694919 – pág. 8). Assim, numa análise superficial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Em que pese a alegação de purgação de mora, considerando que a ação de despejo se funda também na denúncia vazia e comprovada a notificação da agravada para desocupação do imóvel em 11/08/2022, não tendo havido a desocupação voluntária até a presente data, deve ser mantida a ordem de despejo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator